Tribunal: TJSP
Processo: 1052049-80.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços da Saúde e Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – Exercícios de 2014 e seguintes – Tributação após o encerramento das atividades - Inexistência de fato gerador – Cobrança indevida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052049-80.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado HOSPITAL DA GLORIA - SOCIEDADE
ASSISTENCIAL BANDEIRANTES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o dr. Antônio Francisco Júlio II OAB/SP 246232.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052049-80.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N° 23502 - NMA 2/4
Voto 23.502.
Apelação no 1052049-80.2016.8.26.0053.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada:
Sociedade Assistencial Bandeirantes.
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
Taxa de Resíduos
Sólidos de Serviços da Saúde e Taxa de Fiscalização de
Estabelecimentos Exercícios de 2014 e seguintes Tributação
após o encerramento das atividades - Inexistência de fato gerador
Cobrança indevida Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que julgou procedente a ação
anulatória, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a
inexigibilidade dos débitos de TRSS e TFE referente aos períodos indicados
na inicial, com o cancelamento da inscrição em nome da sociedade autora no
CADIN, determinação para cancelar a inscrição (CCM) do extinto Hospital
da Glória quanto a eventuais pendências e a condenação da ré no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$ 5.000,00, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC1.
Inconformada, a municipalidade afirma que a contribuinte está em plena
atividade, como consta do Cadastro de Contribuintes Mobiliários CCM, não
tendo providenciado o cancelamento da sua inscrição e, assim, incidindo no
descumprimento da obrigação acessória, consistente em comunicar ao Fisco
o encerramento de suas atividades. Daí entende devidas as taxas.
Recurso regularmente recebido, processado e respondido.
Relatado.
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela Sociedade
1 Valor da causa: R$ 893.046,62 em novembro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052049-80.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N° 23502 - NMA 3/4
Assistencial Bandeirantes, antiga mantenedora do Hospital da Glória,
objetivando anular os débitos relativos à Taxa de Resíduos Sólidos da Saúde
TRSS e Taxa de Fiscalização de Estabelecimento TFE, cobrados desde
2014, bem como, o cancelamento da inscrição (CCM) com a exclusão do seu
nome do CADIN, em razão do encerramento das atividades do referido
hospital em dezembro de 2013.
Conforme certidão de baixa de inscrição no CNPJ (fls.
154) o Hospital da Glória cessou as suas atividades no mês de dezembro de
2.013, em virtude da extinção do contrato firmado com a Prefeitura de São
Paulo, o que foi informado ao Conselho Regional de Medicina, à Vigilância
Sanitária e ao Ministério Público do Estado de São Paulo (fls. 155, 158 e
181). No entanto, sobreveio a indevida cobrança de TFE e TRSS relativas aos
exercícios de 2014 e seguintes, uma vez que o Fisco não poderia tributar
aleatoriamente, por presunção ou em tese, porque não houve o cancelamento
da inscrição do hospital no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM.
Com efeito, como o fato gerador do tributo não é a
inscrição no cadastro de contribuintes, as referidas taxas não podem ser
subsistir sem a hipótese tributária, como já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ISSQN e
taxas
de fiscalização de estabelecimento (TFE).
Segurança concedida na origem. Pretensão à reforma.
Descabimento. Encerramento da empresa anteriormente
à tributação. Inexistência do fato gerador. Exação
indevida. Manutenção da sentença. Recursos voluntário
e oficial NÃO PROVIDOS (Apelação / Reexame
Necessário no 1023287-88.2015.8.26.0053; Relator Des.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR; Data do Julgamento:
27/07/2017).
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052049-80.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO N° 23502 - NMA 4/4
ISS MUNICÍPIO DE CAMPINAS Exercícios de
1993 a 2013 - Inscrição municipal para prestação de
serviços como autônomo Falta de comprovação de que
tenha prestado serviços como autônomo Inexistência
de
fato
gerador

Tributo
indevido

Mero
descumprimento de obrigação acessória de pedido de
encerramento da inscrição que não enseja a cobrança da
obrigação principal se não ocorrido o fato gerador do
tributo Sentença mantida Recurso improvido
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1000358-72.2015.8.26.0114; Relator Des. REZENDE
SILVEIRA; Data do Julgamento: 15/09/2016).
Também não prospera o alegado descumprimento da
obrigação acessória, consistente na falta de atualização do cadastro municipal
de contribuintes, pois o município dispõe de todo o aparato administrativo
para confirmar os dados de qualquer contribuinte e se constatado o
descumprimento da obrigação acessória, opera-se a conversão da obrigação
principal em pena pecuniária (CTN, art. 113, § 3o), sem imposição de ônus
processual como quer a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 8.000,00, nos termos do art. 85, §8o e
§11, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator